Tribunal: TJDFT
Processo: 0741089-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO DE SAÚDE. CIRURGIA. COMPLEXIDADE AUSENTE. PARTE CAPAZ. APLICAÇÃO DO TEMA IRDR N. 3 (2016.00.2.024562-9) DO TJDFT. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPÊTENCIA DO JUIZADO ESPECIAL (SUSCITANTE).
1. Trata-se de conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, originário dos autos da cominatória de obrigação de fazer, com a finalidade de determinação de realização de cirurgia, cujo custo anual estimado supera o limite da competência dos juizados especiais (60 salários mínimos), mas que não apresenta complexidade de resolução e tem como parte pessoa adulta e capaz.
2. Nos termos do que ficou decidido no IRDR 3 (incidente n. 2016.00.2.024562-9, com tramitação no PJe sob n. 0026387-27.2016.807.0000), julgado pela e. Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, as ações que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário. Ademais, os pedidos cominatórios (obrigação de fazer) têm valor estimativo, sendo irrelevante para a definição da competência.
3. Nos termos do Enunciado n. 47 da III Jornada de Direito e Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, que fixou entendimento no sentido de que “não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”, poder-se-ia conduzir ao errôneo entendimento no sentido que, nos casos citados, estaria afasta, em absoluto, a competência dos juizados. Entretanto, embora o citado enunciado tenha sido editado posteriormente ao julgamento do IRDR, é fato notório que ele possui hierarquia inferior ao Código de Processo Civil e à Lei n. 12.153/2009, que devem prevalecer sobre o teor do enunciado, ante o sistema hierárquico de validade das normas aplicado no Brasil.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.